Tribunal: TJDFT
Processo: 0707993-31.2017.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTRO PLANO DE SAÚDE OU SEGURO SAÚDE PARA FINS DE MIGRAÇÃO. ILICITUDE CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 1o da Resolução n. 19 do Conselho de Saúde – CONSU, “As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência”.
2. Evidenciado que, na hipótese dos autos, a autora encontrava-se em acompanhamento médico quando da rescisão, deve a operadora do seguro saúde disponibilizar outro plano de saúde ou seguro saúde, coletivo ou individual, de modo a viabilizar a continuidade do tratamento.
3. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que o cancelamento unilateral do contato de seguro saúde tenha agravado o quadro de saúde da autora ou prejudicado o tratamento prescrito, os percalços experimentados devem ser considerados dissabores decorrentes do descumprimento de obrigação contratual, circunstância que afasta o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.
4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.